Tribunal: CARF
Processo: 18220.723894/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.723894/2020-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.444 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
LW BRASIL HOLDING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência da multa isolada e nulidade do lançamento fiscal suscitadas e, no
mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.723894/2020-32
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-017.004 – 9a TURMA/DRJ07
Sessão de 9 de setembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO No - 01.07563/2020, referente a
Multa por Compensação Não Homologada em razão do indeferimento do crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 31939.47983.310715.1.3.02-0594 – processo
administrativo de crédito (PAC) no 10880.903177/2018-92 – pelo Despacho Decisório
(DD) no 129976727 – emitido em 02/08/2018– e consequente NÃO homologação de
débito, conforme o quadro a seguir:

Como enquadramento legal da Notificação de Lançamento é citado o § 17 do Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com alterações
posteriores1 (destacamos):
(...)
O valor lançado corresponde, então, a 50% do débito indevidamente compensados sob a
ótica do aludido DD.
IMPUGNAÇÃO
O Interessado apresentou Impugnação às fls. 17/37, aduzindo razões de fato e de direito,
alegando:
 “decadência do direito de o Fisco o lavrar, pois este se reporta à não homologação da
PERDCOMP no 31939.47983.310715.1.3.02-0594, transmitida em 31/07/20015, razão
pela qual no momento da ciência da Impugnante com relação à aplicação da penalidade
(03/11/2020) já decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos”;
 nulidade do lançamento fiscal, pois “a Impugnante apresentou manifestação de
inconformidade nos autos do processo administrativo no 10880.903177/2018-92, que
está pendente em julgamento no contencioso administrativo no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme demonstra a anexa cópia dos autos que ora se apresenta”;
 inconstitucionalidade e ilegalidade da multa isolada, destacando “o reconhecimento da
repercussão geral quanto ao efeito confiscatório de multas isoladas, semelhantes ao
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

presente caso, no Recurso Extraordinário n' 640.452/RO e, também, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n' 551/RJ”;
 impossibilidade de concomitância da multa isolada com a multa moratória, pois a
“cumulação das multas configura-se bis in idem da penalização pelo descumprimento
da obrigação tributária, uma vez que possuem a mesma base de cálculo, qual seja, o
valor do débito apurado quando da não homologação do pedido de compensação.”
A 9a TURMA/DRJ07 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Da alegação da decadência da multa isolada pela compensação não homologada
O Interessado alega que o lançamento da multa, em 03/11/2020 (data da ciência do
Auto de Infração), seria decadente, uma vez que sua compensação ocorreu em
31/07/20015 e, por isso, aplicada em lapso superior aos 5 (cinco) anos previsto no §5o,
art. 74, da Lei no 9.430/1996: “O prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
Entretanto, o prazo da multa por compensação não homologada não se confunde o prazo
para a homologação da compensação determinado no §5o, art. 74, da Lei no 9.430/1996.
No caso das multas, a regra geral de contagem do prazo decadencial de lançamento é
estabelecida no artigo 173, I, do CTN, verbis:
(...)
Portanto, o termo inicial de contagem do prazo decadencial da multa é 01/01/2016
(primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento da multa poderia ter sido
efetuado) e o termo final, 5 anos após, portanto, em 31/12/2021. Como o lançamento foi
efetuado em 03/11/2020, ele não é decadente.
Da alegação da nulidade do lançamento fiscal
Quanto a alegação da nulidade do lançamento fiscal, em função da apresentação de
manifestação de inconformidade nos autos do processo administrativo de crédito (PAC),
cumpre destacar que o lançamento da multa isolada em questão só será definitivamente
aperfeiçoado após análise da compensação não homologada, afinal o § 18 do artigo 74
da Lei no 9.430/96 (bem como o § 3o do artigo 135 da IN RFB no 1.717/17) opera a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à multa. Vejamos:
(...)
Logo, não há nulidade do lançamento fiscal efetuado em estrita observância aos §§ 17 e
18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa isolada
Registro que o julgador administrativo deve observar o entendimento da Secretaria da
Receita Federal expresso em atos normativos, nos termos do que dispõe o artigo 17 da
Portaria MF 340/2020. Confira-se:
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

Assim, as alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme determinação do Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com
a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
(...)
Nesse mesmo sentido, não há espaço para atuação do CARF, conforme posicionamento
expresso na Súmula CARF n o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Logo, não cabe a apreciação da alegação de inconstitucionalidade de lei na via do
julgamento administrativo.
Da alegação da impossibilidade de concomitância da multa isolada com a multa
moratória
A aplicação concomitante da multa moratória sobre o mesmo fato ou mesma base de
cálculo sobre a qual há imposição de multa isolada por compensação não homologada é
cabível à medida que as respectivas hipóteses de incidência são situações distintas.
A multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo legal
decorrente da falta de pagamento de tributo no prazo de vencimento, enquanto a multa
isolada de 50% sobre compensação não homologada está prevista na lei, cujo
fundamento é o indeferimento da própria compensação, independente de má-fé do
contribuinte, pois a multa isolada visa penalizar o contribuinte por ter criado esta
situação benéfica a si.
Logo, é cabível a cumulação da multa isolada por compensação não homologada com a
multa moratória decorrente da falta de pagamento de tributo no prazo de vencimento.
Do indeferimento do direito creditório e da manutenção da multa isolada.
Por último, mas não menos importante, pelo Acórdão no 107-017.003, de 09/09/2022 –
no bojo do PAC no 10880.903177/2018-92 – esta 9a Turma da DRJ07 não reconheceu o
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 31939.47983.310715.1.3.02-0594
CONCLUSÃO
Logo, em razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como pelo
afastamento de todas as alegações da Impugnação aqui apreciada, deve ser mantida a
Multa Isolada tal como calculada ao arrimo do DD.
Voto, então, por julgar improcedente a Impugnação aqui apresentada
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento além de
suscitar preliminares.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Destaca-se a priori, que a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, repete a
alegação de decadência já manejada na oportunidade da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
 10. Contudo, a Il. AFRFB não observou o prazo decadencial para efetuar o
lançamento da multa isolada, que deveria ter ocorrido até julho de 2020, eis que o
PER/DCOMP 31939.47983.310715.1.3.02-0594, foi transmitido em 31/07/2015, e o
presente auto de infração só foi lavrado em 13/10/2020.
11. Nota-se que, de fato, a lavratura do presente auto de infração aconteceu quando já
havia perfectibilizado o prazo decadencial para que a I. RFB realizasse o lançamento
fiscal da multa isolada, eis que o presente lançamento fiscal só poderia ter ocorrido até o
mês de julho de 2020, porém, conforme dito acima, a lavratura do auto só ocorreu em
13/10/2020, três meses após o prazo final em que este poderia ter sido lavrado de forma
válida.
(...)14. Isso porque, tendo decaído o direito do Fisco de lavrar o auto de infração ora
tratado, que trata de multa isolada, verifica-se que, a teor das disposições constantes no
art. 156, inciso V do CTN, a multa isolada ora exigida está extinta por força da
decadência que se operou no feito.
15. Em razão disso, pede a Recorrente seja o presente recurso voluntário acolhido e
provido para o fim de se cancelar o lançamento fiscal em apreço, em função da
ocorrência da decadência.
Nesse sentido, por concordar integralmente com os fundamentos utilizados pelo
Acórdão recorrido, me sirvo da permissão do art. artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, passo reproduzir na integra os termos da
rejeição da preliminar de decadência suscitada, in verbis:
(...)O Interessado alega que o lançamento da multa, em 03/11/2020 (data da ciência do
Auto de Infração), seria decadente, uma vez que sua compensação ocorreu em
31/07/20015 e, por isso, aplicada em lapso superior aos 5 (cinco) anos previsto no §5o,
art. 74, da Lei no 9.430/1996: “O prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
Entretanto, o prazo da multa por compensação não homologada não se confunde o prazo
para a homologação da compensação determinado no §5o, art. 74, da Lei no 9.430/1996.
No caso das multas, a regra geral de contagem do prazo decadencial de lançamento é
estabelecida no artigo 173, I, do CTN, verbis:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Portanto, o termo inicial de contagem do prazo decadencial da multa é 01/01/2016
(primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento da multa poderia ter sido
efetuado) e o termo final, 5 anos após, portanto, em 31/12/2021.
Como o lançamento foi efetuado em 03/11/2020, ele não é decadente.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, rejeito a preliminar de decadência.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL

Outrossim, a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, repete a alegação de
nulidade do lançamento fiscal já suscitada na oportunidade da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos:
19. Por via de consequência, é um imperativo legal que o fato jurídico tributário deve
ter sua ocorrência efetivamente verificada no mundo dos fatos, a fim de que se proceda
ao lançamento tributário, que pressupõe, necessariamente, a certeza jurídica sobre o
nascimento da obrigação tributária.
20. Primeiramente, há que se ressaltar que o lançamento fiscal em questão se encontra
eivado de vícios que acabam por macular a integralidade do trabalho e que o tornam
imprestável para o fim de subsidiar a exigência fiscal em questão.
21. Isto porque, nele não estão presentes os contornos do lançamento fiscal a que se
refere o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que é peremptório no que diz
respeito aos elementos que são fundamentais para a validade de tal espécie de ato
administrativo.
Explica-se.
(...)23. Pois bem. Foi transmitido o PER/DCOMP no 31939.47983.310715.1.3.02-0594,
e, em 02/02/2018, foi proferido despacho decisório que não homologou a compensação
realizada, sob o fundamento de que não teria sido possível confirmar a apuração do
saldo negativo por ausência de transmissão da ECF.
24. Assim, em 20/03/2018, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
nos autos do processo administrativo no 10880.903177/2018-92, estando os autos
pendentes de julgamento no contencioso administrativo tributário, conforme
demonstram os documentos anexos (docs. 01/02).
25. Ou seja, antes de constituída definitivamente a situação jurídica da Recorrente, a
qual somente acontecerá após o encerramento do contencioso administrativo tributário,
o Fisco realizou o lançamento da multa isolada, o que acarreta nulidade do lançamento
fiscal.
(...)28. Logo, o lançamento fiscal em tela, não está em conformidade com o disposto no
art. 142, do CTN, visto que tal autuação não se encontra fundamentada em decisão
definitiva pela não homologação da compensação, em completo descompasso com o
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

que determina o art. 116, inciso II, do CTN, razão pela qual, também por tal motivo, é
de rigor o acolhimento e provimento do presente recurso voluntário, com o decreto de
nulidade do auto de infração.

Ressalta-se, no entanto, que por concordar integralmente com os fundamentos
utilizados pelo Acórdão recorrido, me sirvo da permissão do art. artigo 114, §12o, inciso I do
novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos, para
reproduzir na integra os termos da rejeição da preliminar de decadência suscitada, in verbis:
Da alegação da nulidade do lançamento fiscal
Quanto a alegação da nulidade do lançamento fiscal, em função da apresentação de
manifestação de inconformidade nos autos do processo administrativo de crédito (PAC),
cumpre destacar que o lançamento da multa isolada em questão só será definitivamente
aperfeiçoado após análise da compensação não homologada, afinal o § 18 do artigo 74
da Lei no 9.430/96 (bem como o § 3o do artigo 135 da IN RFB no 1.717/17) opera a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à multa. Vejamos:
“Lei no 9.430/96
Art. 74. (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
Logo, não há nulidade do lançamento fiscal efetuado em estrita observância aos §§ 17 e
18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, pelos fundamentos acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade do
lançamento fiscal.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723894/2020-32

Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, por não remanescer suporte
legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 250
DF CARF MF
Original